Tribunal: TJMT
Processo: 1020337-15.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020337-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (PACIENTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ROBERTO ROMULO ROCHA - CPF: 038.639.651-59 (PACIENTE), THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 047.351.791-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES POLIDORIO FILHO - CPF: 353.069.801-63 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE: ROBERTO ROMULO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, contra o paciente há várias registros criminais, bem como consta que possui executivo de pena em trâmite, sendo certo que logo após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020337-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE: ROBERTO ROMULO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Marcos Aurélio da Silva Parreira, em favor de
ROBERTO ROMULO ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 8/9/2020, com a posterior convolação em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 61495960).

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
61559094.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N.
64768452.

Em petição complementar, o impetrante aduz que o paciente foi denunciado pelos crimes de furto qualificado tentado e cárcere privado, delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, os antecedentes criminais referem-se a fatos antigos, de forma que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA
PACIENTE: ROBERTO ROMULO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Busca-se, no presente habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, bem como há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Em relação ao alegado excesso de prazo, registro que o inquérito policial foi concluído em 16/9/2020, como também oferecida a denúncia em 7/10/2020, sendo esta recebida em 20/10/2020, de forma que o pedido neste ponto se encontra prejudicado.

Por outro lado, infere-se da
denúncia
que
“(...) na madrugada de 07 de setembro de 2020, por volta de 03h30min, nas dependências da Cooperativa Sicredi, localizada na rua 1º de Maio, bairro Cidade Velha, nesta cidade, os denunciados
ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES,
com unidade de desígnios e comunhão de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculos , os valores que estavam no cofre da agência bancária, mas o ato não foi consumado em razão da chegada da Polícia Militar.

Consta, ainda, dos autos que, na mesma madrugada (07.09.2020), pouco após ter empreendido fuga correndo ao avistar a polícia, o denunciado ROBERTO RÔMULO ROCHA, agindo com vontade livre e consciente, visando garantir a impunidade do crime anterior, privou a liberdade da vítima, ALCIDE POLIDÓRIO FILHO , mantendo-a em cárcere privado de 03:30 horas até por volta das 06:00 horas, nas dependências da residência dela, situada na rua Francisco Dourado, nº 458, aos fundos da supramencionada agência bancária e próximo da Escola Madre Marte Cerutti, bairro Cidade Velha, nesta cidade.

(...)

O acusado ROBERTO conseguiu fugir do local e, objetivando assegurar a sua impunidade, se escondeu em uma residência vizinha, onde ele (ROBERTO) surpreendeu a vítima ALCIDE na varanda dos fundos, encostando um objeto pontiagudo em suas costas e disse para que ela ficasse quieta, levando-a então para o interior da casa e sendo obrigada a ficar sentada no sofá da sala com as luzes apagadas, onde foi mantida em cárcere privado por várias horas pelo mencionado denunciado. Todavia, por volta de 06:00 horas, a vítima ALCIDE, ao perceber toda a movimentação de policiais ao redor de sua moradia e aproveitando-se de um momento de distração do acusado ROBERTO, saiu correndo para a rua e gritando por socorro.

Diante de tudo, os Policiais Militares entraram nas de - pendências da aludida residência e o acusado ROBERTO foi preso em flagrante, após resistir a abordagem e tentar fugir novamente, sendo inclusive necessário o uso moderado da força para contê-lo.

(...)”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ROBERTO RÔMULO ROCHA e THIAGO HENRIQUE LOPES, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 157, §§ 1º e 2º, II, V e VII c/c o art. 14, II e artigo 288, todos do Código Penal.

Os flagranteados apresentaram pedidos de liberdade afirmando que o suposto delito seria de furto, bem como são detentores de predicados pessoais favoráveis e que fazem parte do grupo de risco do covid-19.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva.

Decido.

Manifesto que a audiência de custódia não será realizada pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de covid 19.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Assim, passo a analisar o pedido do Ministério Público.

Dispõe os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Os delitos em questão são roubo (modalidade tentada) e associação criminosa. Assim, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva contidos no artigo 313, I do Código de Processo Penal, tendo em vista a somatória das penas máximas cominadas aos delitos em questão.

Sem entrar no mérito da tipificação do fato delituoso, importante ressaltar que, ao que parece, teria ocorrido o emprego de violência após a chegada da polícia militar no local dos fatos, tendo em vista que ROBERTO na tentativa de fuga acabou por fazer um dos vizinhos da Cooperativa Sicredi como refém.

Presente a materialidade delitiva e indícios de autoria conforme termo de declarações de testemunhas.

Consoante o APF a guarnição da polícia militar estava realizando rondas pelas imediações da praça matriz, quando contatou uma movimentação suspeita ao entorno da Cooperativa Sicredi, ocasião em que pararam a viatura nos fundos e realizaram o certo no estabelecimento.

Os policiais militares relataram que após o cerco a equipe da força tática entrou na agencia bancaria, sendo que os infratores empreenderam fugo em sentidos diferentes, pulando o muro das residências vizinhas.

Há informações que THIAGO foi preso e ato continuo localizaram ROBERTO em uma residência vizinha, mantendo o proprietário em cárcere privado.

Neste sentido são as declarações de Alcides, que narra que foi surpreendido por um indivíduo no interior de sua residência, sendo que não o viu, portado arma, mas estava com um objeto pontiagudo, que foi pressionado em suas costas. Reconheceu o flagranteado ROBERTO.

Assim, verifica-se indícios suficientes de autoria que recaem sobre os flagranteados.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagranteados, tendo em vista que ambos possuem um longa ficha de registro criminal, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

Por fim, é óbvio que os fatos são contemporâneos, sendo que o lapso temporal até o presente momento foi apenas o necessário para que as diligências fossem efetuadas.

(...)

Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Saliento que a Cadeia Pública local possui atendimento médico, sendo que não há documentação fornecida pelo diretor de impossibilidade de fornecer tratamentos aos flagranteados.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e com fito de evitar a reiteração delitiva, com fundamento nos artigos 310 e 312, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, embora se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, a prisão se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há uma longa lista de registros criminais, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Ademais, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata que o paciente em 29.07.2019, obteve progressão de regime para o aberto, mediante condições
,
sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a cometer crimes, demonstrando que as benesses legais que lhe foram concedidas, não surtiram os efeitos desejados, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Assim, inviável a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020